Tribunal: TJBA
Processo: 0304024-40.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304024-40.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILDETE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
JAQUEANE VELOSO FERREIRA, SANDRO GOMES FERREIRA

APELADO: ADEMAR JOAQUIM ALVES

Advogado(s)
:
DOLORES APARECIDA DA SILVA CASTRO, LUCILEIA ASSIS CORDEIRO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE SUB-ROGAÇÃO DE VALOR EMPREGADO EM BENFEITORIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ildete de Jesus Souza contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Teixeira de Freitas, que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de 2007 a 2013, determinando a partilha igualitária dos bens móveis adquiridos na constância da convivência e da valorização decorrente de benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade exclusiva do requerido. A sentença rejeitou os pedidos de partilha do imóvel, alimentos e indenização por danos morais, bem como acolheu parcialmente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de aluguéis pela ocupação exclusiva do imóvel após a separação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 11.000,00, proveniente da venda de bem particular da apelante, deve ser excluído da base partilhável das benfeitorias realizadas no imóvel do recorrido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.659, I, do Código Civil estabelece a incomunicabilidade dos bens adquiridos antes da união estável e daqueles que os substituírem por sub-rogação, razão pela qual o valor de R$ 11.000,00, oriundo da venda de terreno particular da apelante durante a união, deve ser excluído da base partilhável das benfeitorias realizadas no imóvel do recorrido.

A destinação do valor à reforma do imóvel é plausível, diante da inexistência de aquisição de outro bem pela apelante, da coerência temporal com a convivência e da ausência de impugnação específica do recorrido.

A valorização do imóvel decorrente das benfeitorias realizadas durante a união, fixada em R$ 42.000,00, permanece partilhável, com exclusão do valor de sub-rogação da apelante.

A reparação por danos morais pressupõe a ocorrência de ato ilícito, nexo de causalidade e efetivo abalo a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.

O término da união e a posterior convivência do recorrido com nova parceira, ainda que causem desconforto emocional à apelante, não configuram, por si sós, ilicitude ou ofensa passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor obtido com a venda de bem particular durante a união estável, quando destinado à reforma de imóvel pertencente exclusivamente ao companheiro, configura sub-rogação e deve ser excluído da base partilhável.

A convivência próxima do ex-companheiro com nova parceira, após o fim da união estável, não caracteriza, por si só, ato ilícito gerador de dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0304024-40.2013.8.05.0256
em que figura como apelante
ILDETE DE JESUS SOUZA
e apelado
ADEMAR JOAQ
U
IM ALVES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.